Tribunal: TJMT
Processo: 1006532-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006532-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Servidão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MELP AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 21.554.036/0003-59 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), GRANEL ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 52.712.177/0001-14 (AGRAVADO), GRAZIELA FIORESE SANDRI - CPF: 001.750.670-07 (AGRAVADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – OFENSA A DIALETICIDADE – DECISÃO IMPUGNADA – PRELIMINAR REJEITADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SERVIDÃO DE PASSAGEM – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO ENVOLVE A MATÉRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – PONTO NÃO CONHECIDO - JUSTO RECEIO DEMONSTRADO – POSSE COMPROVADA – MATÉRIA ENVOLVENDO PROPRIEDADE NÃO TEM CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O interdito proibitório é ação possessória preventiva, que visa resguardar a posse ameaçada de sofrer iminente esbulho ou turbação; assim, em se tratando de interdito proibitório, a proteção jurídica é relativa à posse de modo que não tem cabimento discutição sobre a propriedade da área.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MELP AGRONEGÓCIOS LTDA.
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Interdito proibitório no 1000127-86.2024.8.11.0101 - Vara Única de Claudia, movida por
GRANEL ARMAZENS GERAIS LTDA. E GRAZIELA FIORESE SANDRI,
que determinou que a agravante se abstenha de praticar qualquer ato de violência, turbação, esbulho ou que ingresse nos limites da Chácara 15 (matrícula 3.106), não invista contra as edificações lançadas sobre o imóvel; se abstenha de promover novas aberturas de valetas e que se abstenha de impedir a utilização do túnel que integra o todo da unidade armazenadora.

Explica a agravante que na inicial a agravada afirma que a edificação do armazém geral existente no imóvel de sua propriedade e posse, excede os limites, adentrando ao imóvel confrontante, objeto da matrícula 3.107, de posse e propriedade da agravante. Retrata ainda que fora informado pela agravante que haveria uma limpeza de sua área, o que motivou a agravada a promover notificação extrajudicial, no intuito de que a agravante se abstenha de efetuar qualquer alteração, sobretudo, no que concerne às edificações do imóvel.

A agravante defende a ausência do preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, pois a propriedade não está sendo invadida pela agravada; a agravante está exercendo os poderes inerentes à propriedade; a propriedade da agravada é passível de ser acessada por outros meios dentro de seus próprios limites, que não seja adentrando a propriedade da agravante; portanto, não se constitui servidão de passagem.

Adiante, aduz que a agravada, de forma totalmente irregular e confessada, ultrapassou os limites de sua propriedade, tentando se utilizar, sem autorização da propriedade da agravante, imóvel confrontante, para tráfego de caminhões e para acesso ao “túnel” do armazém.

Reafirma que jamais, em hipótese alguma, invadiu a área da agravada, para ensejar “pseuda turbação/esbulho” na propriedade e posse, mas, sim, o oposto.

No tópico seguinte, defende a ausência de constituição de servidão de passagem, e argumenta que “a Agravada alude que necessita da utilização da área da Agravante, que fora invadida pela própria Agravada, para acesso ao armazém, o que é inverídico, sendo inclusive passível de verificar nas imagens carreadas aos autos juntada pela própria Agravada que é possível acessar o armazém desta por outros acessos, localizados dentro dos limites da propriedade da própria Agravada.”.

Nesse cenário, esclarece que não autorizou, sequer verbalmente ou de forma expressa, à agravada a servidão de passagem pela sua propriedade e tampouco, permitiu o exercício da servidão de forma contínua ou incontestável; ao contrário, estabeleceu os limites com o cercamento, o qual não fora respeitado.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, almeja seja restabelecido os direitos inerentes à propriedade.

A liminar foi indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado invoca preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, violação ao duplo grau de jurisdição, ao fundamento de que a agravante apresenta uma série de matérias relacionadas à servidão de passagem, que não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem.

No mérito, o agravado explica que a agravante recebeu o imóvel da matrícula 3.107 em dação em pagamento em 04/09/2.023. Ocorre que, segundo alega, a agravante está condicionando a manutenção das edificações à aquisição, por valor superior a cinco milhões, ao argumento de que é mais barato comprar esse imóvel do que perder a escritura do armazém. Aduz que “os fatos praticados pela agravante são manifestamente ilegais e atentam contra a posse do imóvel obtida a justo título, além de excederem os limites do exercício do direito de propriedade, até mesmo porque, pelo rigor da lei, a agravada não detém a propriedade do objeto litigioso, inteligência do artigo 1.255, p. único, do Código Civil”.

Requer seja desprovido o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MELP AGRONEGÓCIOS LTDA.
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Interdito proibitório no 1000127-86.2024.8.11.0101 - Vara Única de Claudia movida por de
GRANEL ARMAZENS GERAIS LTDA. E GRAZIELA FIORESE SANDRI
que determinou que a agravante se abstenha de praticar qualquer ato de violência, turbação, esbulho ou que ingresse nos limites da Chácara 15

(matrícula 3.106), invista contra as edificações lançadas sobre o imóvel, se abstenha de promover novas aberturas de valetas e que se abstenha de impedir a utilização do túnel que integra o todo da unidade armazenadora.

A decisão agravada é a seguinte:

“DECIDO.

Preliminarmente, é oportuno registrar que se aplica ao processo de interdito proibitório o disposto acerca das ações de reintegração e manutenção de posse, consoante expressa o artigo 568 do Código de Processo Civil, inclusive sobre a medida liminar. Conforme dispõe o art. 567 do Código de Processo Civil, in verbis:

“O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Os requisitos necessários para a concessão do interdito proibitório são: a posse sobre o bem, a ameaça contra essa posse e o justo receio de ser molestado e a data da turbação ou esbulho.

Analisando-se o preceito acima veiculado conclui-se que tem direito à tutela do interdito proibitório o possuidor, seja direto ou indireto, que demonstre justo receio de ser molestado em sua posse.

Com efeito, a parte autora é proprietária e está na posse do armazém, imóvel de matrícula sob o no 3.016, desde 25.08.2023, conforme demonstrado através de ata notarial acostada ao ID 141688583.

O justo receio de turbação ou esbulho na posse, por sua vez, restou caracterizado, mormente, pela vasta prova anexada junto à inicial em que demonstra o risco de danificação do armazém da parte requerente e do alto risco de perdimento dos grãos que ali estão armazenados.

No caso vertente, conforme aludido acima, a parte autora demonstrou os requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam: a posse sobre o bem, a ameaça contra essa posse e o justo receio de ser molestado e a data da turbação ou esbulho. Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

(...)

Malgrado as alegações do agravado quanto à ofensa a dialeticidade, tenho que não comporta acolhimento.

Isso porque nas razões recursais a parte agravante, apresentando sua versão dos fatos, defende o não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, invocando os direitos de propriedade, de modo que entendo estar devidamente impugnada a decisão agravada.

Contudo, no que tange à tese: “DA AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM”, assiste-lhe razão quanto à violação ao Duplo Grau de Jurisdição e Supressão de Instância; isso porque não se trata de matéria até então discutida no 1o Grau.

É importante a delimitação, pois, de forma cada vez mais frequente e intensa, se vê nos autos do agravo de instrumento a intenção das partes de instalar ação complementar, prolongando desnecessariamente o julgamento, adentrando em teses e discussão que exaurem a própria ação principal, o que gera instabilidade e insegurança jurídica.

Ora, a ação está em seus primeiros passos e qualquer decisão fora do que já foi delimitado na 1a. Instância, até o momento, prejudica demasiadamente as partes sem o devido amadurecimento dos autos.

Acolho, assim, a preliminar para não conhecer de matéria relacionada à ausência de constituição de servidão de passagem, sob pena de Supressão de Instância.

Pois bem.

Após a introdução e apreciação das preliminares,
passo ao exame do mérito.

Sem delongas, não há desacerto na decisão agravada.

Isso porque a ação é de interdito proibitório, ou seja, não se discute propriedade, mas tão-somente a posse, que é situação fática.

A respeito da posse, nem mesmo a parte agravante/ré nega que quando recebeu o imóvel de matrícula 3.106, já se encontrava edificado, em parte do imóvel, um armazém geral de grãos, fruto da extrapolação da matrícula 3.107.

Desta feita, a alegação de propriedade sobre a porção da área discutida, neste tipo de ação, é indiferente para a resolução do litígio, nos termos do § 2o do artigo 1.210 do CC,
verbis:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1 o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2 o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”.
(destaquei)

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MELHOR POSSE. SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO RÉU 1
. Na ação de interdito proibitório se discute apenas a posse, e não a propriedade, que deve ser objeto de ação própria.
2. A documentação colacionada comprova os requisitos necessários para a proteção possessória pleiteada pelo Autor, que demonstrou ter a melhor posse, nos termos do art. 567 do CPC/15. 3. Apelação conhecida e não provida.” (TJ-DF 07045089220188070018 DF 0704508-92.2018.8.07.0018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 21/07/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

Segundo a norma legal, prevista no art. 567 do Código de Processo Civil:
“O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

No caso, não há discussão igualitária sobre a mesma premissa, ou seja, a posse, que poderia ser resolvida a luz da “melhor posse”, mas, sim de domínio e posse.

À agravante existem outras vias para proteção da sua propriedade, como é o caso da manutenção na posse e/ou reivindicatória, por exemplo.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. RECURSO DA RÉ. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE SOBRE A ÁREA, COM ANIMUS DOMINI. IMINENTE AMEAÇA DE SOFRER TURBAÇÃO. JUSTO RECEIO DE A AMEAÇA SER CONCRETIZADA. REQUISITOS DO ART. 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 PREENCHIDOS. DISCUSSÃO DOMINIAL INCABÍVEL NA ESPÉCIE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIA ADEQUADA AO CASO EM APREÇO. PRETENDIDA A MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INVIABILIDADE. VALOR ESCORREITO QUE BEM REMUNERA OS SERVIÇOS PRESTADOS. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na dicção do art. 932 do CPC, "o possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito". Portanto,
o interdito proibitório é ação possessória preventiva, que visa resguardar a posse ameaçada de sofrer iminente esbulho ou turbação. Em se tratando de interdito proibitório, a proteção jurídica é relativa à posse. Assim, a pretensão da parte requerida de discutir a propriedade da área (divisão/demarcação dos terrenos vizinhos) deve se dar através do meio processual próprio, adequado à tutela almejada.”
(TJ-SC - AC: 00087201820118240004 Araranguá 0008720-18.2011.8.24.0004, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 14/03/2017, Sexta Câmara de Direito Civil) destaquei

Ademais, conforme registrei na liminar: “a agravada está na posse do imóvel dede 25/08/2.023; contudo a notificação de limpeza da área do agravante, portanto, também da parte excedente que exerce posse a agravada, só ocorreu em 16/02/2.024, ou seja, quase seis meses depois; assim, não identifico qualquer urgência na medida e qualquer prejuízo iminente com a manutenção da situação até ulterior decisão.”.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024